Tribunal: TJDFT
Processo: 0722259-59.2022.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0722259-59.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: GABRIEL NEVES PRATES SERRANO RECORRIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. DECISÃO O recurso inominado, salvo a concessão de gratuidade de justiça, reclama preparo, na forma do § 1o do artigo 42 da Lei 9.099/95, o qual compreende todas as despesas processuais, inclusive aquelas dispensadas em primeiro grau de jurisdição, devendo ser feito, independentemente de intimação, nas 48 (quarenta e oito) horas seguintes à interposição, sob pena de deserção, conforme art. 31 e parágrafos do Regimento Interno das Turmas Recursais. No caso, o recorrente requereu a gratuidade de justiça, razão pela qual foi intimado a apresentar documentos que comprovassem sua hipossuficiência. A decisão proferida deixou claro que a análise do pedido consideraria “todos os rendimentos (inclusive familiar), cabendo à parte juntar contracheque atualizado, CTPS, extratos bancários ou declaração de imposto de renda”. Não apresentados os documentos necessários, foi indeferido o pedido (ID 42203336) e determinado o recolhimento integral do preparo. O recorrente, contudo, apresentou pedido de reconsideração e juntou novos documentos, deixando de atender ao disposto no art. § 1o do artigo 42 da Lei no 9.099/95. Os documentos apresentados não indicam a hipossuficiência declarada, tendo em vista a movimentação financeira com saldo remanescente considerável. Ademais, indicam a existência de outras contas bancárias de titularidade do recorrente para onde são transferidos os referidos valores. O preparo é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado e a ausência do recolhimento caracteriza a deserção, sendo certo o não atendimento da determinação judicial após o indeferimento. Desse modo, não CONHEÇO o recurso, nos termos dos artigos 42, § 1o e 54, parágrafo único, ambos da Lei 9.099/95, cumulado com artigo 11, V, do RITR/2021. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários, fixados em 10% sobre o valor da condenação. Transcorrido o prazo, baixem os autos ao juízo de origem. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito